Tribunal: TJSP
Processo: 0003129-05.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003129-05.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante CARLOS JUNIO
ALVES SELEME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003129-05.2018.8.26.0318 -Voto no 12088
2
Apelação Criminal no 0003129-05.2018.8.26.0318
Apelante: Carlos Junio Alves Seleme
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Leme
Voto no 12.088
LESÃO CORPORAL e AMEAÇA – Violência doméstica –
Autoria e materialidade comprovadas – Condenação mantida
– Penas dosadas de acordo com os parâmetros legais – Sursis
concedido. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 103/110, acrescenta-se que a
MMa. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Leme, julgou
procedente a ação penal movida pelo Ministério Público para condenar
CARLOS JUNIO ALVES SELEME a cumprir penas de 06 meses e 05 dias
de detenção, em regime aberto, como incurso nos artigos 129, § 9o, e 147,
caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, concedida a suspensão
condicional da pena pelo prazo de dois anos.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas ou, quando menos, a redução das penas (fls. 118/124).
Contrariado o recurso (fls. 131/133), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 139/146).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 03 de abril de 2018, por volta das
21h30, na Rua Vitor Curione, no 495, na cidade de Leme, o réu, prevalecendo-
se de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Stephanie Fernanda Firmino, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003129-05.2018.8.26.0318 -Voto no 12088
3
Consta, ainda, que no mesmo local, por volta das 15h50, o
apelante, também prevalecendo-se das relações domésticas e familiares,
ameaçou Stephanie Fernanda Firmino e Ércio Firmino, por meio de palavras,
de causar-lhes mal injusto e grave.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exame
de corpo de delito (fls. 22), pelo laudo pericial (fls. 42/43) e, ainda, pela
prova oral.
A autoria, de igual modo, é inconteste.
No caso, o réu admitiu ter agredido a vítima Stephanie, com
quem mantinha relacionamento amoroso, durante discussão por motivo fútil.
Alega que perdeu a cabeça e acabou desferindo socos contra a ofendida.
Depois, puxou-a pelos cabelos para o interior da casa. Por fim, afirmou que
Stephanie deixou a residência comum, levando os filhos pequenos (fls. 34 e
termo de audiência). Em Juízo, repetiu a narrativa feita na fase administrativa,
mas negou ter ameaçado as vítimas. Informou, ainda, que já havia sido
condenado pela prática de crime de tráfico de entorpecentes (termo de
audiência de fls. 116).
A vítima Stephanie declarou, na Delegacia, que, no dia dos
fatos, desentendeu-se com Carlos, seu convivente, por motivo banal. Durante
o entrevero, o apelante lhe deu um soco. Após revidar a agressão, Carlos
passou a agredi-la com mais intensidade, desferindo socos por todo o corpo.
Não satisfeito, ainda bateu sua cabeça contra a parede. Em dado momento,
conseguiu se desvencilhar e tentou fugir, porém, o acusado a alcançou e a
puxou de volta pelos cabelos. Disse, ainda, que o réu era violento e fazia uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003129-05.2018.8.26.0318 -Voto no 12088
4
de maconha e de bebidas alcoólicas. Por fim, relatou que já havia sido
agredida pelo recorrente em outras ocasiões (fls. 16). Ainda na fase
administrativa, Stephanie afirmou que o réu a havia ameaçado de morte, por
meio do Facebook. Esclareceu, outrossim, que o acusado também a ameaçou,
na presença dos guardas municipais, dizendo que a mandaria para o inferno.
Também ameaçou o seu avô Ércio, aduzindo que se ele retornasse à
residência veria só o que lhe aconteceria (fls. 17).
Sob o contraditório, ratificou, na essência, as declarações
prestadas em solo policial, enfatizando que, no dia dos fatos, saiu de casa,
levando o seu bebê, depois de apanhar muito de Carlos. Disse que ele lhe deu
socos e tapas, bem como a puxou pelos cabelos, arrastando-a pelo chão. No
mesmo dia, soube que o réu proferiu ameaças de morte por intermédio da
mencionada rede social. Em outro dia, quando retornou à residência,
acompanhado de seu avô e de guardas municipais, para buscar alguns
pertences, o réu ameaçou matá-la. Também ameaçou o seu avô de morte,
bradando que não aparecesse mais por lá, senão veria o que lhe aconteceria.
Por fim, confirmou que já havia sido agredida diversas vezes pelo réu (termo
de audiência de fls. 116).
O ofendido Ércio, por seu turno, na fase inquisitiva contou
que a sua neta Stephanie foi à sua residência, com o filho pequeno, dizendo
que havia saído de casa, por ter sido agredida pelo réu. Declarou, ainda, que,
na ocasião, ela apresentava alguns hematomas nos braços. Na semana
seguinte, solicitaram o auxílio de guardas municipais para que ela pudesse
pegar alguns pertences na casa onde residia com o acusado. Carlos não se
intimidou com a presença dos agentes públicos e proferiu ameaças de morte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003129-05.2018.8.26.0318 -Voto no 12088
5
contra Stephanie e também contra ele (fls. 19). Em Juízo, repetiu a narrativa
apresentada na Delegacia (termo de audiência de fls. 116).
Constata-se, pois, que os depoimentos das vítimas foram
coerentes, não havendo indícios de que esteja agindo com a intenção de
acusar uma pessoa inocente, com espírito de emulação ou vingança.
Como cediço, em se tratando de crime de violência doméstica,
praticado na maioria das vezes, às escondidas e longe de testemunhas, a
palavra da vítima tem relevante valor probatório, uma vez que dificilmente
existem testemunhas e, assim na busca da verdade real, sem qualquer
interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes, ela deve ser
considerada.
Neste sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO
ÂMBITO DOMÉSTICO - PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS - VALIDADE - DELITO
CARACTERIZADO - REGIME SEMIABERTO MANTIDO - RECURSO
DESPROVIDO. I - Em delitos deste jaez, pela usual ausência de outras
testemunhas, a palavra da vítima assume essencial relevância, e, se
verossímil e corroborada por outros elementos dos autos, serve de lastro a
um édito condenatório. II - A determinação do regime inicial de cumprimento
da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do
Código Penal. III - Recurso desprovido" (TJMG, 1a C.Crim., Ap n.o
1.0049.08.013424-7/001(1), Rel. Des. Eduardo Brum, v.u., j. 19/05/2009; in
DOMG de 10/06/2009).
Corroborando a prova acusatória, a guarda municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003129-05.2018.8.26.0318 -Voto no 12088
6
Fernanda Schneider afirmou ter presenciado as ameaças feitas pelo acusado
que aparentava estar embriagado contra as vítimas. Disse, ainda, que a
vítima Stephanie estava machucada (termo de audiência de fls. 116).
Como se vê, o quadro probatório é dos mais robustos,
plenamente suficiente para respaldar a condenação.
Quanto ao delito de ameaça, não há se falar que as afirmações
proferidas pelo apelante e o seu comportamento não tiveram o condão de
causar às vítimas fundado temor, como exige o tipo penal em questão.
Como é cediço, o delito previsto no artigo 147 do Código
Penal, cujo bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa
(paz de espírito, sossego, tranquilidade), é de natureza formal, ou seja,
consuma-se "no momento em que a vítima toma conhecimento do mal
prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade
para tanto" (CUNHA, Rogério Sanches. Curso de Direito Penal - Parte
Especial - Volume Único. Juspodivm. 2012, pág. 202).
Sobre o tema, vale a lição de Rogério Greco: "Crime formal, a
ameaça se consuma ainda que, analisada concretamente, a vítima não tenha
se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal
injusto e grave. Basta, para fins de sua caracterização, que a ameaça tenha a
possibilidade de infundir temor em um homem comum e que tenha chegado
ao conhecimento deste, não havendo necessidade, inclusive, da presença da
vítima no momento em que as ameaças foram proferidas" (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal - Parte Especial. 10a Edição. Impetus, 2013, pág. 502.)
No caso em tela, ficou comprovado que o réu ameaçou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003129-05.2018.8.26.0318 -Voto no 12088
7
vítimas de morte, incutindo-lhes temor, devendo ser registrado, nesse
particular, que a ofendida relatou ter ficado extremamente abalada, em razão
dos fatos ocorridos, tanto que deixou imediatamente a residência, levando
consigo o bebê.
Nesse passo, resta evidente a configuração do crime de
ameaça, tendo em vista que o apelante, dolosamente, ameaçou as vítimas,
causando-lhe temor real, eis que conseguiu afetar a sua liberdade psíquica.
Assim, a condenação era mesmo de rigor.
As penas, contudo, devem ser retificadas, diante da existência
de erro no cálculo aritmético.
Em relação ao delito de lesão corporal, a básica foi fixada em
1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 03 meses e 15 dias de detenção, ante
os maus antecedentes (certidão de fls. 86/88).
À míngua de agravantes, atenuantes e causas modificadoras, a
reprimenda foi tornada definitiva no referido patamar.
Quanto ao crime de ameaça cometido contra a vítima
Stephanie, a pena base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, vale dizer,
em 01 mês e 05 dias de detenção, em razão dos maus antecedentes.
Na etapa intermediária, a reprimenda foi elevada de 1/6, diante
do reconhecimento da agravante descrita no artigo 61, II, alínea “f”, do CP
(prevalecimento de relações domésticas), perfazendo, desse modo, 01 mês e
10 dias de detenção, a qual foi tornada definitiva diante da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003129-05.2018.8.26.0318 -Voto no 12088
8
causas modificadoras.
Já em relação ao crime de ameaça praticado contra o ofendido
Ércio, a base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 01 mês e
05 dias de detenção, também em razão dos maus antecedentes.
Na segunda fase, a sanção foi majorada de 1/6, diante do
reconhecimento da agravante descrita no artigo 61, II, alínea “h”, do CP
(vítima maior de 60 anos), chegando-se ao patamar definitivo de 01 mês e 10
dias de detenção.
Em razão do concurso material, as penas foram somadas,
totalizando, assim, 06 meses e 05 dias de detenção.
No mais, mantêm-se o regime aberto e o sursis pelo prazo de
dois anos, máxime porque não questionados pelas partes.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo, mantendo-se a
r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR